Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715700-82.2023.8.07.0006 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. AGRAVADO: MARCOS AURÉLIO DA SILVA MACEDO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material na decisão de ID 78583393, visto que, embora na fundamentação conste as razões para inadmissão do recurso especial, constou do dispositivo INADMITO o recurso extraordinário. Dessa forma, com fulcro no artigo 494, inciso I, do CPC, retifico o dispositivo da decisão de ID 78583393 para constar: “Ante o exposto, INADMITO o recurso especial”. Ressalte-se que o erro material não causou prejuízo à parte recorrente, tanto que se insurgiu tempestivamente por meio do recurso cabível (ID 79405103), pelo que passo a analisá-lo. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, com relação ao agravo de ID 79407089, deixo de apreciá-lo por ser mera cópia do primeiro, bem como, porque não cabe complementação do apelo, por ausência de previsão legal. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013